Tribunal: TJDFT
Processo: 0756757-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPRESCINDIBILIDADE PARA AS INVESTIGAÇÕES. RISCO DE REITERAÇÃO E COAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que decretou a prisão temporária do paciente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra diversas vítimas adolescentes no âmbito de instituição religiosa. A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância; e (ii) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão temporária diante dos indícios de autoria e de sua imprescindibilidade para o prosseguimento das investigações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento parcial da impetração justifica-se pela ausência de manifestação prévia do juízo de primeiro grau sobre pedidos de gratuidade e nulidades arguidas, o que impede a análise direta pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.
4. A prisão temporária é cabível quando imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões de autoria em crimes graves, como o estupro de vulnerável (Lei no 7.960/1989).
5. No caso concreto, a medida é necessária para identificar outras potenciais vítimas e evitar a coação de testemunhas e vítimas já ouvidas, considerando o poder de influência do paciente na comunidade religiosa onde os fatos ocorreram.
6. A custódia observa as diretrizes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 3.360 e 4.109), fundando-se em elementos concretos de autoria, contemporaneidade dos riscos e insuficiência de medidas cautelares alternativas.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão temporária quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão, ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. Inviável o exame de matérias não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A prisão temporária é medida legítima quando demonstrada a sua imprescindibilidade para a colheita de provas e a existência de fundadas razões de autoria em crimes do rol da Lei no 7.960/1989, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do investigado."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.960/1989, art. 1o, I, II e III, "g"; CP, art. 217-A; CPP, arts. 282, II, 312, § 2o, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.360 e ADI no 4.109; STF, RE 593.818; STJ, AgRg no HC no 807.880/SP; STJ, AgRg no RHC no 146.499/BA; TJDFT, Acórdão 2007070.